Tribunal: TJBA
Processo: 8016618-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016618-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VMT TELECOMUNICACOES SA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO NO PERÍODO ANTERIOR A 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no período de 05/01/2022 a 05/04/2022 — noventa dias contados da publicação da LC nº 190/2022 —, bem como para impedir atos sancionatórios em relação a operações de venda interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados na Bahia. A sentença também reconheceu o direito à restituição ou compensação apenas dos valores recolhidos após a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) definir a possibilidade de restituição ou compensação dos valores recolhidos antes da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A improcedência das ADIs 7070 e 7078, somada à extinção da ADI 7075 por ausência de legitimidade, afasta a alegação de inconstitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022, tornando prejudicado o pedido de suspensão do feito formulado pelo Estado da Bahia.

4.
A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do Tema 1093 (RE 1287019) e da ADI 5469, declara que a cobrança do DIFAL, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, exige lei complementar para sua eficácia, sendo inválida a cobrança com fundamento exclusivo no Convênio ICMS nº 93/2015 e em legislação estadual editada antes da LC nº 190/2022.

5.
A LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, razão pela qual não está submetida ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/1988), conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

6.
A referida lei complementar, no entanto, submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/1988), conforme previsão expressa em seu art. 3º e entendimento reafirmado pelo STF, o que impede a cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022.

7.
A restituição ou compensação dos valores pagos antes da impetração do mandado de segurança não é admitida, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1093, que ressalvou apenas as ações em curso até a data da conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança do DIFAL/ICMS somente é possível a partir de 05/04/2022, em razão da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988 e reafirmado no art. 3º da LC nº 190/2022.

2.
A LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, não se submetendo ao princípio da anterioridade anual.

3.
A restituição ou compensação de valores recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança não é cabível, em observância à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1093 do STF.

4.
O pedido de suspensão do feito por pendência de julgamento nas ADIs 7070, 7075 e 7078 resta prejudicado diante da perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADIs 7070 e 7078, Plenário, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE 1221330 (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020, DJe 17.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8053179-20.20222.8.05.0001
, tendo como Apelantes o
VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelados
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DA BAHIA
e por
VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

RELATOR

01